Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARADA. MAIOR REPROVABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reveste-se de maior reprovabilidade a conduta do réu que além de conduzir veículo automotor embriagado e com a habilitação suspensa, foge de ordem de parada em blitz, ensejando operação policial para sua captura.
2. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
3. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente específico, exige a fixação de regime inicial mais gravoso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.